Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DO SERVIÇO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON-DF. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DESPROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO. POSSIBLIDADE. SENTENÇA ALTERADA.

1. Consoante orientação jurisprudencial firmada no âmbito do c. STJ e seguida por este e. TJDFT, "o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (AgInt no AREsp 1.686.747/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 20/08/2021).

2. A aplicação de multa pelo PROCON em virtude de reclamação veiculada por consumidor perante o órgão, oriunda de infração a normas de defesa do consumidor, consubstancia legítimo exercício do poder de polícia, cuja revisão, pelo Poder Judiciário, se circunscreve a aspectos de legalidade.

3. Constatada a regularidade do procedimento administrativo do qual resultou a aplicação da sanção em desfavor do fornecedor, é viável a redução do valor da multa se, em juízo de proporcionalidade, revelar-se excessivo, especialmente frente ao valor do bem ou serviço objeto da relação de consumo e ao histórico de infrações da empresa às normas de proteção do consumidor.

4. Se, por um lado, as circunstâncias do caso concreto podem revelar a excessividade do valor da multa e, com isso, impor a sua redução, por outro, a nova quantia a ser fixada pelo Poder Judiciário não pode implicar proteção deficiente às normas de consumo, o que conduz à inviabilidade de minoração da sanção a patamar ínfimo, que não cumpra a função de reprimir a conduta do fornecedor, bem como de dissuadi-lo à sua reiteração.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Encargos sucumbenciais redimensionados.